Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-83.2008.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-83.2008.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL ZIGURATE LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REJEITADA. ACOLHIMENTO EMBARGOS DE DECALRAÇÃO APENAS PARA CONDENAR EM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS FIXADOS SEM OBSERVÂNCIA
DO
§§ 3º e 5º do art. 85 do CPC/2015.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão que acolheu embargos declaratórios opostos pela empresa Comercial Zigurate Ltda - ME, integrando sentença proferida em sede de cumprimento de sentença para condenar o Município ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% do montante executado. O ente municipal alegou desproporcionalidade no percentual fixado, ausência de liquidez dos cálculos apresentados pela exequente e risco de enriquecimento ilícito.

1.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade dos cálculos apresentados pela parte exequente quanto à correção monetária e juros aplicados, a clareza da planilha de execução e a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme as faixas previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

1. Os cálculos apresentados pela exequente demonstram, de forma detalhada, os valores das notas fiscais, datas de vencimento e consectários legais, estando em conformidade com a sentença transitada em julgado.

2.

A impugnação genérica da parte executada, sem a indicação de valor incontroverso e sem memória de cálculo própria, não atende aos requisitos do art. 535, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

3.

O percentual de 10% de honorários fixado na decisão recorrida não observou o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015, pois o valor da execução ultrapassa 200 salários mínimos.

4.

Aplica-se o escalonamento previsto no § 5º do art. 85 do CPC, com incidência de 10% até 200 salários mínimos e 8% sobre o valor excedente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, que deverão ser calculados conforme os § 3º e

§ 5º do art. 85 do CPC/2015.

Tese de julgamento:

"1. É válida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, devendo-se aplicar os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC/2015 conforme o valor da condenação.

5.

Em valores superiores a 200 salários mínimos, incide o escalonamento previsto no § 5º do art. 85 do CPC/2015."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000045-83.2008.8.05.0074
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA